Tribunal: TJSP
Processo: 2272970-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272970-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado ERIC CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272970-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25987
2
Voto no 25987.
Agravo de instrumento no 2272970-19.2019.8.26.0000.
Comarca: Boituva.
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Agravado: ERIC CARDOSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. DPVAT.
Saneador. Atribuição à seguradora do pagamento dos honorários
periciais. Prova requerida pelo autor. Tratando-se de beneficiário
da gratuidade da justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC.
Inteligência do art. 95 do CPC. Ausência dos requisitos
autorizadores da inversão do ônus da prova. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 138/139 que, em ação de cobrança de seguro DPVAT,
entre outras, deferiu a produção de prova pericial, nomeou perito, e determinou à
seguradora ré o custeio dos honorários periciais.
Sustenta a parte agravante que não tem interesse na produção
da prova, porquanto já comprovou que o pagamento efetuado em sede
administrativa não comporta complementação; que a comprovação de eventual
existência de indenização por invalidez cabe ao agravado; que o ônus da prova
cabe apenas ao agravado e em atenção à regra do artigo 95 do Código de
Processo Civil, apenas ele deve arcar com o custeio da perícia; que o
requerimento para realização de pericia foi feito apenas pelo agravado; que o
agravado é beneficiário da gratuidade da justiça e a perícia deve ser realizada as
custas do Estado; que o IMESC é qualificado para realizar a perícia. Requer o
provimento do recurso para que se reconheça que o ônus da prova incumbe ao
autor e que ela não deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272970-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25987
3
Foi deferido o pedido liminar para determinar a realização de
perícia pelo IMESC (fls. 148/149).
Não houve resposta (fls. 152).
É como relato.
O recurso merece provimento.
O agravado ajuizou ação objetivando a condenação da
agravante ao pagamento de complementação de indenização do seguro DPVAT
no valor a ser apurado em perícia médica. Na petição inicial requereu a produção
de prova pericial.
Em contestação a agravante não protestou pela realização de
perícia, alegando, ao invés disso, que a prova dos fatos constitutivos do direito do
autor cabe a ele (fls. 56/57 dos autos de origem).
Pela respeitável decisão agravada, o Juízo a quo deferiu a
produção da prova pericial, nomeou perito e determinou que, após a
homologação do laudo, a agravante arcasse com o valor dos honorários periciais.
Respeitada a convicção externada pelo Magistrado a quo,
porém, o artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que Cada parte adiantará
a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, e o §3o do mesmo
artigo estipula que as despesas processuais do beneficiário da gratuidade da
justiça serão suportadas pelo Estado.
O entendimento consolidado desta Colenda Câmara sobre a
questão é o de que, nesse caso, sendo o autor beneficiário da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272970-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25987
4
justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC.
Nesse sentido:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização. (1) Controvérsia
sobre a dimensão da incapacidade. Descabimento da inversão do ônus
da prova, seja pela inaplicabilidade da Lei 8.078/90 ante a inocorrência
de relação de consumo, seja porque se cuida de questão técnica a ser
dirimida por perícia. (2) Perícia requerida pela autora. Ônus financeiro
que há de seguir o anúncio do artigo 95, caput, do CPC. Gozo de
gratuidade processual pela autora que não justifica carrear à ré o custeio
da
prova.
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2109540-85.2019.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 23/07/2019) (realces não originais).
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. É incabível a inversão do
ônus da prova, uma vez que a relação jurídica entre as seguradoras
consorciadas e a vítima (ou o beneficiário) do acidente de trânsito decorre
de lei, não de contrato. Dessa maneira, não há falar em aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 95, caput, do
CPC/2015, se apenas uma parte requereu a realização de perícia, a
remuneração do perito deve ser adiantada por ela. Hipótese em que a
autora é beneficiária da justiça gratuita e o exame, por isso, deve ser feito
pelo IMESC. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2103364-
90.2019.8.26.0000; Rel. Gomes Varjão; 34a Câmara de Direito
Privado; j. 03/07/2019) (realces não originais).
Agravo de instrumento. DPVAT. Ação de cobrança de complementação
de indenização securitária. Prova pericial. Decisão que inverte o ônus da
prova e atribui à Ré as despesas com a perícia. Inadmissibilidade. Ônus
da prova do Autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, com custeio
imputado ao Estado em face da concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272970-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25987
5
gratuita.
Recurso
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2086323-13.2019.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/05/2019) (realces não originais).
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro obrigatório

DPVAT. Prova pericial requerida pelo Autor. Decisão que inverte o ônus
da prova e atribui à Ré a despesa com a perícia. Inadmissibilidade. Ônus
da prova que deve ser atribuído ao Autor, com custeio imputado ao
Estado em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Recurso
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2055775-10.2016.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/04/2016) (realces não originais).
A despeito da divergência jurisprudencial acerca da incidência
do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro obrigatório (DPVAT),
no caso, não se justifica a inversão do ônus da prova.
Isso porque o agravado possui meio adequado para
comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, Código de Processo
Civil), não se verificando, pois, hipossuficiência para a produção da prova técnica,
que será custeada pelo Estado.
Assim, nada justifica que seja atribuído a seguradora o ônus da
prova quanto à invalidez sofrida pelo agravado.
Diante disso, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar a realização da perícia pelo IMESC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator